Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702471-18.2020.8.07.0020 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO YOU LIFE STYLE AGRAVADO: MB ENGENHARIA SPE 053 S/A DESPACHO CONDOMÍNIO YOU LIFE STYLE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o colegiado não se manifestou sobre os argumentos suscitados no apelo, os quais poderiam infirmar a conclusão adotada no acórdão. Afirma que a matéria é exclusivamente de direito. Aduz que a tese recursal está em consonância com o Tema 176 da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 55680557, o agravante informa que não possui interesse recursal quanto ao agravado CONDOMÍNIO SPOT, visto que compuseram a controvérsia no âmbito extrajudicial. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial de ID no 54872307 no tocante ao agravado CONDOMÍNIO SPOT, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Retifique-se a autuação para constar como agravado apenas MB ENGENHARIA SPE 053 S/A. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018